Tribunal: TJES
Processo: 5009354-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação e Alcance do Título Executivo; Pagamento
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009354-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LAIR INACIO JUNIOR e outros
AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO NERI
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009354-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LAIR INACIO JUNIOR e JOSENIR DA SILVA MARTINS

AGRAVAD
O
:
MARCELO DE ARAUJO NERI

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

(Preliminar
ex officio
– inovação recursal)

Pois bem. Compulsando a exceção de pré-executividade oposta pelos ora agravantes na origem (fls. 31/45), vejo que as teses aventadas foram: i) prescrição; ii) ausência de demonstração da causa debendi; iii) ausência de assinatura das testemunhas; iv) nulidade da execução; v) inépcia da inicial; vi) pedido de parcelamento do débito; e vii) que o bem constante no auto de penhora é impenhorável e o valor bloqueado de sua conta bancária possui caráter alimentar.

Como já dito, o culto MMº magistrado
a quo
afastou as teses aduzidas e rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes

Irresignado, os excipientes apresentaram o presente recurso sustentando, em síntese, que (i) o título é incerto; (ii) a petição inicial é inepta; (iii) o exequente não demonstrou a causa debendi; (iv) deve ser concedido o direito ao parcelamento do débito; e (v) o bem constante no auto de penhora é impenhorável e o valor bloqueado de sua conta bancária possui caráter alimentar.

Como se sabe, é indispensável que os litigantes, seja na petição inicial em se tratando de autor, ou na defesa, em se tratando do réu, tragam desde o ingresso na lide todos os argumentos e fatos necessários para corroborar com a alegação de existência ou não de um direito.

Digo isso porque o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

A inovação recursal trata-se de evento em que a parte utiliza-se de argumentos não trazidos em primeira instância, ofendendo, desta forma, principalmente os princípios da ampla defesa, contraditório e duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, assim preceitua o Ilustre Professor José Carlos Barbosa Moreira
1
:

“
O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau.”

O c. Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento pacificado de que somente pode-se trazer fatos novo em apelação se a parte comprovar motivo de força maior, sob pena da preclusão. (STJ – AgRg no ARESP: 626.648 – PR 2014/0297603-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação DJe 19/05/2015) e (STJ – AgRg no AREsp: 363546 SP 2013/0205513-0, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 17/09/2013, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2013).

No caso dos autos, é nítido que os excipientes, ora agravantes, trazem matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a alegação de incerteza do título.

Ora, é manifesto efeito da preclusão consumativa, de forma que a decisão não pode ser alterada neste grau recursal quanto à nova matéria trazida, por configurar hipótese de supressão de instância.

A respeito, colaciono a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ISENÇÃO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA EM PRIMEIRO GRAU. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. 1. A questão relativa à isenção tributária de IPTU por configurar área de preservação ambiental não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pela empresa por outro motivo, de maneira que eventual manifestação por esta e. Corte implicaria indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes do STJ e do TJES. (TJES; AgInt 0031149-79.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 27/07/2021; DJES 27/08/2021)

Assim, forçoso concluir que, ao apresentar tese inédita neste momento processual, o apelante incorre em inovação recursal, o que impõe o não conhecimento do recurso em relação à referida tese.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO

do recurso no que se refere à alegação de incerteza do título.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LAIR INACIO JUNIOR e JOSENIR DA SILVA MARTINS
contra a r. decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
MARCELO DE ARAUJO NERI
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos agravantes.

Em suas razões (id. 3402512) os agravantes sustentam, em síntese, que (i) o título é incerto; (ii) a petição inicial é inepta; (iii) o exequente não demonstrou a causa debendi; (iv) deve ser concedido o direito ao parcelamento do débito; e (v) o bem constante no auto de penhora é impenhorável e o valor bloqueado de sua conta bancária possui caráter alimentar.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o instituto da exceção de pré-executividade, instituto que vem sendo admitido pelos Tribunais para discutir questões de ordem pública, que podem ser examinadas de ofício pelo Magistrado, bem como fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do crédito executado e que não necessitem de dilação probatória para sua demonstração.

Nesse passo, confira-se a lição de Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de Direito Processual Civil, São Paulo: Malheiros, 2005, 2.ª ed., pp. 716-717):

“Admitem-se em princípio, pela via da objeção de pré-executividade, todas as defesas fundadas nos requisitos da execução que o juiz deveria conhecer de ofício - porque, como é óbvio, tudo que o juiz pode e deve decidir espontaneamente ele pode decidir quando provocado pela parte. (...) Também podem ser alegadas certas matérias das quais o juiz só possa conhecer por iniciativa do executado, como as impenhorabilidades e as nulidades relativa em geral.”

Já adianto que não há que se falar em inépcia da inicial da execução fiscal vez que não se trata de pedido indeterminado, tal como alegam os agravantes. Do que se extrai da documentação juntada pelo exequente (fls. 07/12), é nítido em o que está lastreado o pedido autoral.

Em relação à alegação de que não restou demonstrada a causa
debendi
, sabe-se que em se tratando de nota promissória, é presumida a autonomia, a independência e a literalidade do crédito nela identificado, e, uma vez que foram emitidos diretamente em favor da exequente pela executada, é de presumir que foram dados em pagamento de alguma dívida, sendo ônus da emitente/excipiente fazer prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo da obrigação nela identificada, o que não ocorreu no caso em apreço.

Ora, ao exequente cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando título executivo líquido, certo e exigível; aos executados, cabe o ônus de comprovarem que não existiu o negócio, que há falta de causa subjacente, que há vício de origem, ou que já procedeu ao pagamento do débito. Não é, por evidente, da exequente que se há de exigir prova da inexistência da dívida.

Vejamos o entendimento jurisprudencial em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOTA PROMISSÓRIA. Ausência de prova de pagamento.
Não obstante seja possível o debate sobre a causa debendi da nota promissória quando esta não circulou, como é o presente caso, é ônus do executado demonstrar que não existiu o negócio, que há falta de causa subjacente, que há vício de origem, ou que já procedeu ao pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu. O comprovante de transferência é dissociado do valor e do credor do título em execução, além de não fazer qualquer referência a este, o que seria imprescindível, diante da existência de outros negócios entre as partes
. Assim, a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução vai mantida. Recurso desprovido. (TJRS; AI 5211883-93.2022.8.21.7000; Jaguarão; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Deborah Coleto Assumpção de Moraes; Julg. 15/12/2022; DJERS 15/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. I. Nota promissória. Requisitos do art. 75 da LUG. Título executivo extrajudicial.
Da análise da nota promissória que instrui o feito executivo verifica-se que preenche todos os requisitos exigidos pelo art. 75 da Lei Uniforme de Genebra. Ademais, o fato de ter sido emitida em garantia a um contrato de compra e venda não lhe retira a certeza, liquidez e exigibilidade, estando devidamente materializada obrigação líquida e certa. II. Discussão da causa debendi. Comprovação da irregularidade do título de crédito. Conforme entendimento jurisprudencial, a discussão da causa debendi subjacente ao título de crédito exige a comprovação da irregularidade apontada, sem a qual prevalece a presunção de legitimidade do título
. III. Planilha de evolução do débito. Regularidade. Verificando-se que a planilha de evolução do débito, que instrui a inicial da ação de execução, preenche as exigências previstas pelo art. 798, do CPC, não há se falar em sua irregularidade.(...) (TJGO; AI 5407636-79.2021.8.09.0105; Quinta Câmara Cível; Rel. Juiz Subst. Reinaldo Alves Ferreira; Julg. 18/03/2022; DJEGO 22/03/2022; Pág. 5612)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial.
Nota promissória. Exceção de pré-executividade julgada improcedente. Pretensão de discutir a causa debendi. Impossibilidade. Ausência de provas hábeis capazes de macular a exigibilidade, liquidez e certeza do título. Princípio da cartularidade. Não comprovação de estar o possuidor da cártula agindo de má-fé
. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 1068062-1; Curitiba; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Laertes Ferreira Gomes; DJPR 06/05/2014; Pág. 204)

Assim, por não haver provas hábeis capazes de macular a exigibilidade, liquidez e certeza do título, mantenho, na íntegra a correta decisão recorrida.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do presente recurso para, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
(José Carlos Barbosa Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, 2017, n. 248, pp. 452/454)

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009354-96.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
S
:
LAIR INACIO JUNIOR e JOSENIR DA SILVA MARTINS

AGRAVAD
O
:
MARCELO DE ARAUJO NERI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA – INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA – CAUSA
DEBENDI
–
DESNECESSIDADE
– RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
É nítido que os excipientes, ora agravantes, trazem matéria nem minimamente debatida perante a instância primeva, qual seja, a alegação de incerteza do título.

2.
Não há que se falar em inépcia da inicial da execução fiscal vez que não se trata de pedido indeterminado, tal como alegam os agravantes. Do que se extrai da documentação juntada pelo exequente, é nítido em o que está lastreado o pedido autoral.

3.

Em relação à alegação de que não restou demonstrada a causa debendi, sabe-se que em se tratando de nota promissória, é presumida a autonomia, a independência e a literalidade do crédito nela identificado, e, uma vez que foram emitidos diretamente em favor da exequente pela executada, é de presumir que foram dados em pagamento de alguma dívida, sendo ônus da emitente/excipiente fazer prova de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo da obrigação nela identificada, o que não ocorreu no caso em apreço. Ao exequente cumpre demonstrar o fato constitutivo do seu direito, apresentando título executivo líquido, certo e exigível; aos executados, cabe o ônus de comprovarem que não existiu o negócio, que há falta de causa subjacente, que há vício de origem, ou que já procedeu ao pagamento do débito. Não é, por evidente, da exequente que se há de exigir prova da inexistência da dívida.

4
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.